Tribunal: TJBA
Processo: 0005121-71.2013.8.05.0120
Classe: Apelação
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0005121-71.2013.8.05.0120

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: POLIANO DOS SANTOS SANTANA

Advogado(s)
:
JOHNNATAN REGES VIANA

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. PARECER MINISTERIAL PELO PROVIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA DETERMINAR NOVO JÚRI.

I. CASO EM EXAME:

1. Trata-se de Apelação Criminal interposta pelo Ministério Público do Estado da Bahia contra sentença absolutória proferida pelo Tribunal do Júri da Comarca de Itamaraju, que, embora reconhecida a materialidade e a autoria, absolveu Poliano dos Santos Santana com base no quesito absolutório genérico. O
Parquet
sustenta que o veredicto é manifestamente contrário à prova dos autos, especialmente diante da confissão do acusado e das declarações firmes e consistentes da vítima. O apelado pugna pelo desprovimento do recurso, alegando legitimidade da absolvição por íntima convicção dos jurados. A Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e pelo provimento da apelação, com a consequente realização de novo julgamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. A controvérsia consiste em determinar:

(i) se a absolvição do réu, pelo quesito genérico do art. 483, III, do CPP, mostra-se manifestamente contrária à prova dos autos; e

(ii) se, diante do suporte probatório existente, é possível manter a decisão em observância à soberania dos veredictos do Tribunal do Júri.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. A soberania dos veredictos (art. 5º, XXXVIII, “c”, da CF) não impede o controle judicial quando a decisão é manifestamente dissociada das provas, conforme entendimento consolidado no STF e STJ, especialmente à luz do art. 593, III, “d”, do CPP.

4. No caso, a confissão extrajudicial e judicial do acusado, aliada às declarações firmes e coerentes da vítima e às provas periciais (lesões graves, múltiplos disparos, região vital atingida), revelam sólido conjunto probatório incompatível com a absolvição, sobretudo diante da fragilidade da tese de ausência de animus necandi.

5. A alegação defensiva de que o agente queria “apenas assustar” a vítima não encontra respaldo nos elementos objetivos dos autos, marcada pela reiteração dos disparos e pela localização das lesões (mão, cabeça), circunstâncias reveladoras de evidente potencial letal.

6. A absolvição diverge frontalmente da prova produzida, não havendo lastro mínimo que a sustente, razão pela qual se impõe a anulação do veredicto, sem violação à soberania dos jurados, conforme orientação jurisprudencial.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

7. Recurso conhecido e provido para anular a decisão do Conselho de Sentença, por ser manifestamente contrária à prova dos autos, determinando que o réu Poliano dos Santos Santana seja submetido a novo julgamento pelo Tribunal do Júri, nos termos do art. 593, § 3º, do Código de Processo Penal.

Tese de julgamento:

“1. A soberania dos veredictos não impede o controle judicial mínimo da racionalidade do julgamento, sendo cabível a anulação do veredicto quando manifestamente contrário à prova dos autos.

2. A absolvição fundada no quesito genérico do art. 483, III, do CPP, não pode subsistir quando destituída de qualquer amparo probatório.”

DISPOSITIVOS NORMATIVOS CITADOS:

CF/1988, art. 5º, XXXVIII, “c”.

CPP, arts. 14, II; 121, § 2º, II e IV; 483, III e § 2º; 593, III, “d”, e § 3º.

JURISPRUDÊNCIA CITADA:

STF, ARE 1225185/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 03.10.2024.

STF, RHC 122497, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02.09.2014.

STJ, AgRg no HC 643.664/SP, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 06.02.2024.

STJ, AgRg no HC 934404/TO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 23.09.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos esses autos de Apelação Criminal de n. 0005121-71.2013.8.05.0120, da Vara Crime, Júri, Execuções Penais e Infância e Juventude da Comarca de Itamaraju, sendo Apelante o Ministério Público do Estado da Bahia e Apelado Poliano dos Santos Santana.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma da 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em dar provimento ao apelo, nos termos do voto condutor.